Tribunal: TJES
Processo: 0019131-27.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019131-27.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODIONE SACRAMENTO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (417)

Nº
0019131-27.2012.8.08.0006

RECORRENTE: RODIONE SACRAMENTO LIMA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA NOSSA FRIGINI - ES29483-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3.
Hipótese na qual remanesce prova colhida sobre o crivo do contraditório, referente ao depoimento do Policial Civil, o qual ouviu diretamente da vítima que o autor do crime teria sido o recorrente, e prova irrepetível, consistente no depoimento da vítima (já falecida) prestado na data dos fatos e reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e testemunha de acusação.

4
.
A declaração da vítima em sede inquisitorial tem natureza de prova irrepetível, diante de seu falecimento. Precedente STJ.

5
.
O quadro probatório existente nos autos atende aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, relacionados ao
standard
probatório necessário para a pronúncia.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (417)

Nº
0019131-27.2012.8.08.0006

RECORRENTE: RODIONE SACRAMENTO LIMA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA NOSSA FRIGINI - ES29483-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RODIONE SACRAMENTO LIMA
em face da r. Decisão (Id. 3839447, pp. 209/211), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 3839447, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 12 de maio de 2012, o recorrente, a bordo do banco de trás de um veículo Golf preto, efetuou disparos de arma de fogo em direção ao adolescente José Samuel Monteiro, que descia as escadarias do Bairro Itapuera. A vítima, porém, conseguiu esquivar-se dos disparos, os quais não o atingiram.

Apurou-se que o crime ocorreu em virtude do envolvimento do recorrente e vítima com o tráfico de drogas na região.

Finda a instrução processual, fora proferida Decisão (Id. 3839447, Vol. 01, pp. 211/221), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa pugna pela impronúncia, ante a insuficiência de provas de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
é obtida por meio do relato da vítima e demais testemunhas, porquanto tratou-se de hipótese de tentativa de homicídio incruenta, em razão de nenhum dos disparos ter atingido a vítima. O próprio recorrente, em seu interrogatório judicial apresenta versão no sentido de corroborar a materialidade delitiva, relatando que estava próximo à vítima, quando foram realizados os disparos de arma de fogo e que aquela teria passado por ele em disparada.

No que concerne aos indícios de autoria, colhe-se os relatos da vítima (pp. 35/39) e testemunhas, depoimento extrajudicial de Welder da Silva Vicente (pp. 29/30), depoimento do Policial Civil Daniel Cordeiro ratificado em juízo (p, 163), bem como a confissão extrajudicial do recorrente (pp.57/65).

Anota-se que a vítima faleceu no dia 12.01.2013, de modo que não teve oportunidade de ratificar o seu depoimento prestado durante o inquérito policial (certidão de óbito – p. 95), tendo sua declaração natureza de
prova irrepetível
.

A testemunha Welder da Silva Vicente, ouvido em juízo (p. 161), informou que não presenciou os fatos e que não informou na Delegacia que o autor do crime teria sido Rodione, ora recorrente. O recorrente, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos, apresentando versão diversa daquela registrada na esfera policial.

Em contrapartida,
em juízo
, fora ouvido o Policial Civil Daniel Cordeiro (p. 163), o qual ratificou o depoimento prestado na esfera policial e esclareceu que “
a vítima do crime disse para o depoente que quem tentou mat
á
-lo foi a pessoa de “Dione”, irmão de Ronivon, que a vítima do crime narrado na denúncia e “Gordinho”
tinham envolvimento no tráfico de drogas
, “Dione” efetuou os disparos a bordo de um Golf preto
.”

Adite-se, ainda, que a vítima e a testemunha de acusação Welder realizaram o reconhecimento fotográfico do recorrente (p. 17), o que é considerado prova irrepetível, notadamente na hipótese em que a vítima faleceu antes de ser possível ratificá-lo.

Em caso muito semelhante à presente hipótese, na qual houve o falecimento posterior da vítima, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de prova irrepetível as declarações da vítima prestadas na esfera policial, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. PRONÚNCIA QUE SE BASEIA EM PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS PRESTADOS APENAS EM SEDE INQUISITORIAL. FALECIMENTO. PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO INDIRETO. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL MILITAR EM SEDE JUDICIAL. VIABILIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não se verifica ilegalidade na decisão de pronúncia proferida nos autos, pois fundamentada em prova produzida em inquérito policial e em sede judicial.

2.
Na hipótese, as declarações das vítimas em sede inquisitorial têm natureza de prova irrepetível, diante de seus falecimentos.

3.
O uso de testemunho indireto prestado judicialmente é admitido para embasar a pronúncia em circunstâncias tais como a do presente caso, em que relatou o policial militar que as já falecidas vítimas apontaram os réus como autores dos disparos de arma de fogo que lhes alvejaram.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 813.150/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)"

Cotejando tais elementos existentes nos autos, constata-se que, embora a testemunha Welder não tenha confirmado a versão apresentada na esfera policial,
remanesce
elemento de informação
colhido sobre o crivo do contraditório
, referente ao depoimento do Policial Civil Daniel Cordeiro, o qual ouviu diretamente da vítima que o autor do crime teria sido o recorrente. Além disso, também se constata a presença de
prova
s
irrepetíve
is
, consistente no depoimento da vítima (já falecida) prestado na data dos fatos e reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e testemunha de acusação Welder."

Endossa os aludidos indícios a confissão extrajudicial do recorrente, no seguinte sentido:

“de fato tentou matar o_adolescente José Samuel Monteiro da Silva Vulgo Samuel; que na ocasião estava junto com Boi; que o interrogado estava no banco de trás de um golf; Que estavam no carro o declarante, "Boi" e "Negão"; Que somente o declarante estava armado, Que estavarn indo buscar a "Boi", pois Solivam tinha dito que iria matar "Boi"; Que o menor Samuel colocou a mão na cintura e o declarante efetuou cinco tiros contra o menor; Que a arma era uma pistola 380, raspada, a que posteriormente foi apreendida com o interrogado; Que o menor Samuel correu, não revidando; Que Samuel estava próximo da escadaria do Itapuera; Que apresenta a foto de fI. 16 do PP 49/12, confirma ser "Bundao"; Que mostrada a foto de fI. 17 do IP 49/12, confirma ser "Boi"; Que não acertou nenhum tiro no menor Samuel (...)” (Id. 3839447, p. 61)

Assim, entendo que o quadro probatório existente nos autos atende aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, relacionados ao
standard
probatório necessário para a pronúncia.

Pelo que se extrai das provas até então colhidas, verifica-se que há elementos que conectam o recorrente à suposta prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas pelas partes é a de que o recorrente teria, supostamente, praticado o crime previsto no art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. .

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)